Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO. EDITAL. REQUISITOS. ART. 886, VI, DO CPC. OBSERVADOS. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DE CADA PROCESSO. DESNECESSIDADE.
1. Verificando-se que o edital da alienação judicial do imóvel menciona a existência das ações ajuizadas, indicando, ainda, aqueles que contêm penhora e indisponibilidade, não se cogita violação ao artigo 886, inciso VI, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1348435, 07067402920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. O art. 886, VI, do CPC, não determina que o edital descreva minuciosamente o andamento de cada processo, mas apenas que faça referência ao processo; o que, in casu, foi observado.
3. Agravo de instrumento e interno desprovidos.